Tribunal: TJBA
Processo: 0561297-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561297-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: KARINA KELLY REIS FONSECA e outros

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA PARCIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta pela Ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por adquirente de imóvel, condenando a apelante ao pagamento de multa moratória de 2%, juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, e à restituição de valores pagos a título de correção monetária, com congelamento do saldo devedor no período de atraso da entrega. A decisão fixou ainda honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão
Discute-se: (i) a legalidade da inversão da cláusula penal em favor do consumidor; (ii) o critério de cálculo da multa e dos juros moratórios; (iii) o congelamento do saldo devedor durante o período de atraso; e (iv) a redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

A inversão da cláusula penal, nos termos do Tema Repetitivo 971 do STJ, é possível e visa assegurar isonomia entre as partes, sendo legítima no caso concreto.
O cálculo da multa e juros moratórios sobre o valor total do imóvel encontra respaldo contratual e jurisprudencial, não havendo desproporcionalidade nos percentuais de 2% e 1%, respectivamente.
Quanto à correção monetária, é razoável aplicar o INCC até o término do prazo contratual de tolerância e, posteriormente, o INPC, até a entrega efetiva do imóvel, a fim de equilibrar os interesses das partes.
O percentual de 15% para os honorários advocatícios atende aos critérios legais, considerando o trabalho realizado, a complexidade e o resultado da causa, sendo mantido.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida. Reformada a sentença para determinar a aplicação do INCC até o término do prazo contratual de tolerância (maio de 2013) e do INPC a partir de então até a entrega do imóvel. Mantidas as demais condenações.
Tese de julgamento: “1. É possível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, nos termos do Tema Repetitivo 971 do STJ, quando prevista apenas para o adquirente. 2. A correção monetária deve observar o índice aplicável à construção civil (INCC) até o prazo final contratual e, posteriormente, o índice geral de preços ao consumidor (INPC).”
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 971.

APELAÇÃO
PARCIALMENTE
P
ROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0561297-06.2018.8.05.0001
, de
SALVADOR
, que tem como Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e Apelado
KARINA KELLY REIS FONSECA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
À
APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.